Tribunal: STF
Processo: Rcl 56965
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Chaylon Alex Santos da Silva e Simone Maria dos Santos para garantir a autoridade da ADPF 347-MC/DF pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “As pessoas reclamantes foram presas preventivamente no dia 16 de setembro, após investigação consistente na prática de tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas e peculato. Entretanto, até a presente data, não foram submetidos a audiência de custódia. 



    Não foi explicitado em qualquer momento o motivo pelo qual deixou-se de se apresentar as pessoas custodiadas perante a autoridade judicial. Apenas deu-se andamento ao feito, sendo as defesas intimadas a apresentar defesa prévia, mesmo estando os acusados presos. 



    A reclamante SIMONE possui diabetes, pressão alta e faz uso de medicação, conforme atestado médico anexo e, nessa toada, não foram adotadas, em audiência de custódia – por não ter sido realizada – medidas para preservar o estado de saúde da reclamante, como a possibilidade do uso dos medicamentos no estabelecimento prisional. 



    Ignorando a determinação da ADPF 347, que impôs a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia em até 24h a toda pessoa presa, o d. Magistrado não imediatamente relaxou a prisão, ignorando a decisão desta Corte e, atualmente, o disposto no art. 3º-B, §1º, c.c. o art. 306, §1º, ambos do Código de Processo Penal.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[n]ão há justo motivo para a não apresentação dos reclamantes em juízo, tornando cristalina a ilegalidade, de modo que a única solução é a imediata soltura dos acusados com o reconhecimento da ilegalidade da prisão.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) que a presente Reclamação, de início, seja distribuída ao relator [sic] do da ADPF 347, por prevenção, em razão do disposto no artigo 988, §3º, do CPC. 



    b) a concessão da tutela de urgência, na modalidade inaudita altera pars, para que suspenda os efeitos das decisões impugnadas, em razão de evidente perigo de dano irreparável, nos conformes do artigo 989, inciso II, do CPC, e, consequentemente, determine a liberdade aos Reclamantes. 



    c) a intimação das autoridades Reclamadas para que prestem informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC. 



    d) a intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 991, caput, do CPC. 



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que casse as decisões impugnadas, conforme disposto no artigo 992, caput, do CPC, a fim de garantir a autoridade da decisão (HC nº 5186879-54.2022.8.21.7000-RS e HC nº 5188129- 25.2022.8.21.7000) emanada por este C. STF e, descumprida pelos Reclamados. E, nos conformes do artigo 993, caput, do CPC, que a Presidenta deste C. STF determine o imediato cumprimento da decisão.” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações, in verbis:



    “1) No termo da audiência de custódia (Evento 130), constou expressamente que ‘Presente o Dr. Laerte Kramer Pacheco, Promotor de Justiça de forma virtual. Ausentes os réus. Presente o Dr. Guilherme Ghiraldo Mânica representando os réus Chaylon e Simone. Pelo Juiz foi dito que tendo-se em conta a não apresentação dos réus, prejudicada a solenidade.’ 



    Logo, está esclarecido o motivo pelo qual, a audiência de custódia foi inexitosa. 



    2) Salienta-se que para fins de assegurar a saúde da ré Simone Maria dos Santos não há necessidade das providências serem adotadas exclusivamente por ocasião da audiência de custódia, uma vez que o advogado que atua na defesa da ré não demonstrou no presente feito, eventual desídia e/ou omissão da VEC Regional de Caxias do Sul (responsável pela fiscalização dos presídios localizados na cidade de Caxias do Sul/RS) ou da Administração do Presídio em que a ré se encontra segregada, no tocante ao fornecimento de medicamentos e disponibilização de atendimento médico. 



    3) Com relação à prisão preventiva dos réus Simone Maria dos Santos, Alex da Silva, Roselaine Mesari de Camargo e Chaylon Alex dos Santos da Silva, a decisão proferida no Evento 03 (datada de 14-09-2022) está devidamente justificada. 



    4) Os mandados de prisão foram cumpridos na data de 16-09-2022, sendo na ocasião os réus foram encaminhados para exames, realizados no Hospital São José de Antônio Prado, nos quais restou expresso a inexistência de qualquer ferimento, dor, cicatriz ou machucado, bem como que não possuíam sintomas gripas e estavam em bom estado geral (vide Evento 25). 



    5) Na data de 16-09-2022, restou designada audiência de custódia para a data de 19-09-2022, às 18:00 horas (em razão da disponibilidade de pauta do Magistrado), a ser realizada de forma presencial (vide Evento 34) 



    6) O pedido de liberdade provisória apresentada pelos réus CHAYLON ALEX SANTOS e SIMONE MARIA DOS SANTOS foi indeferido (Evento 49). 



    7) Ainda, nos autos do HC nº 5186879-54.2022.8.21.7000/RS, perante o TJRS, impetrado pela ré SIMONE MARIA DOS SANTOS, foi denegada a ordem, na data de 12-11-2022. 



    8) Forneça-se a chave de acesso do presente feito ao STJ, a fim de viabilizar a consulta ao feito.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 9).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas da prisão não conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. 



    Isso porque a ausência de realização de tal ato a tempo e modo não retira do juiz da causa o poder-dever de decretar a prisão preventiva do acusado, caso entenda presentes razões que a justifiquem, nos termos dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal – CPP.



    Nessa linha, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46.000 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.896 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade e natureza da droga apreendida (‘cerca de 10 quilos de Cocaína e 4 quilos de Crack’) – para justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não sendo o caso, portanto, de revogação da custódia processual, notadamente se se considerar que o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    2. A ‘falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal’ (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.032 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48.466 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Entendo, todavia, que embora seja hipótese de improcedência do pedido, é possível a concessão de habeas corpus de ofício, em menor extensão.



    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização do referido ato processual. Eis a ementa desse julgado:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 



    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 



    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Porém, concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar ao Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS que realize a audiência de custódia dos reclamantes, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator